Tribunal: TJSP
Processo: 1022686-23.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, do NCPC.

Recurso voluntário não provido e reexame necessário, conhecido de ofício, parcialmente provido. De ofício dispõem-se quanto aos consectários legais da condenação. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022686-23.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ELAINE AFONSO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso voluntário e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, conhecido
de ofício, com determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022686-23.2018.8.26.0071 -Voto no 17191
2
VOTO No 17191
Apelação/Reexame Necessário: 1022686-23.2018.8.26.0071
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Bauru
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Elaine Afonso
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA -
REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao
pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real
valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que
se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença
do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se
submeteu a obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos
termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os
processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE -
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, do NCPC.
Recurso voluntário não provido e reexame necessário, conhecido
de ofício, parcialmente provido. De ofício dispõem-se quanto aos
consectários legais da condenação. Tutela antecipada concedida
de ofício para determinar a imediata implantação do benefício.
Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022686-23.2018.8.26.0071 -Voto no 17191
3
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 233/237, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformada, a autora interpôs recurso de apelação requerendo sua inclusão no
processo de reabilitação profissional, período em que deverá receber auxílio-doença e,
somente após a conclusão de tal processo, que tenha início o pagamento de auxílio-
acidente. Requereu, ainda, a concessão da tutela antecipada para imediata implantação
do benefício.
Contrarrazões às fls. 266/288.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados Preliminarmente, conhece-se de ofício da remessa necessária.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória, porquanto
necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de parcelas devidas,
proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de juros moratórios,
afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490 do STJ.
No tocante à questão de fundo, a autora ajuizou a presente
ação acidentária porque, segundo alega, em razão do exercício de suas atividades como
ajudante de cozinha na empresa Jad Zogheib & Cia Ltda., desde 2009, veio a ser
acometida por síndrome do manguito rotador, moléstia que reduziu sua capacidade para
o trabalho. Requereu a concessão do benefício cabível e sua inclusão no processo de
reabilitação profissional.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente, devido desde a cessação do auxílio-
doença, com o consequente pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros de
mora e corrigidas monetariamente, sendo os respectivos índices definidos em liquidação,
observado o Tema 810 do STF. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios com percentual que também será fixado na fase executiva, nos
termos do art. 85, § 4o, II, no NCPC (fls.233/237).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022686-23.2018.8.26.0071 -Voto no 17191
4
De fato, a autora faz jus ao recebimento do benefício
concedido.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 212/223)
constatou-se que o que a obreira “apresenta tendinopatia crônica no ombro esquerdo
com limitação funcional do membro superior esquerdo. Essa doença possui etiologia
multicausal, principalmente degenerativa, porém ficou evidenciado, do ponto de vista
médico, que o trabalho agiu como fator contributivo para a eclosão e agravamento da
doença. Portanto, há nexo de concausa. No momento a requerente apresenta
incapacidade laboral Parcial e permanente. Possui limitações e restrições para algumas
tarefas do o seu trabalho habitual. Deve ser considerada inapta para o seu trabalho
habitual, mas está apta para o trabalho para o qual foi reabilitada e também poderá
exercer outra atividade laboral que exija menor esforço dos membros superiores” (fl. 218)
O nexo causal também restou devidamente demonstrado,
pois foi emitida CAT pela empregadora (fls. 33 e 38) e concedido auxílio-doença
acidentário por moléstia no membro superior (fls. 88/89).
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que a
parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo
86, da Lei 8.213/1991.
Por outro lado, não comporta acolhida o pedido de
reabilitação profissional.
Isso porque no momento da perícia a obreira apresentou o
certificado de reabilitação emitido pela autarquia para o exercício da função de balconista
e, de acordo com o louvado, para tal atividade a segurada está plenamente apta.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso
corresponde ao dia 06/03/2018 (fl. 89), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022686-23.2018.8.26.0071 -Voto no 17191
5
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do art. 104
do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados, a r. sentença
comporta adequação, como se verá adiante.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
concedida a antecipação da tutela para a imediata implantação do benefício.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022686-23.2018.8.26.0071 -Voto no 17191
6
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso voluntário,
ao passo que DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, CONHECIDO DE
OFÍCIO, para determinar que o termo inicial fixado na r. sentença e mantido por esta
decisão (06/03/2018) poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no
Tema 862 do STJ.
Por outro lado, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação do
benefício, devendo a serventia, na sequência, suspender o presente feito em
cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para que
passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do reexame necessário.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1022686-23.2018.8.26.0071
Nome do(a) Segurado(a)
Eliane Afonso
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
06/03/20182
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.